Tribunal: TJES
Processo: 5004449-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004449-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WESLEY ALVES MARTINS

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
ACOLHIDA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. TESES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Wesley Alves Martins contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Toyota do Brasil S.A., deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

O agravante alega: (i) ausência de cláusula contratual clara sobre a constituição da mora; (ii) cobrança abusiva de juros moratórios com capitalização diária sem informação da taxa aplicada; (iii) ausência de cláusula autorizativa para tal cobrança, em violação ao art. 46 do CDC; (iv) prática abusiva em razão de descompasso entre as taxas anual e mensal. Requer o efeito suspensivo da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há supressão de instância quanto às alegações de abusividade contratual e capitalização de juros; (ii) analisar a regularidade da constituição da mora do devedor fiduciante para fins de concessão de liminar em ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O exame das alegações relativas à abusividade de encargos contratuais, capitalização de juros e violação ao dever de informação configura inovação recursal, por não terem sido objeto de apreciação pela instância originária, caracterizando indevida supressão de instância, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição.

4)
O agravo de instrumento comporta conhecimento apenas quanto à tese relativa à constituição da mora, por estar compreendida no juízo de delibação realizado na decisão agravada.

5)
Conforme fixado no Tema Repetitivo 1.132 do STJ (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), é suficiente, para fins de comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento pessoal.

6)
No caso, o agravado comprovou documentalmente o envio da notificação, satisfazendo, assim, os requisitos legais.

7)
A ausência de fórmula contratual específica sobre a mora não afasta a validade do procedimento adotado, pois a exigência legal refere-se à prática do ato de notificação, e não ao conteúdo da cláusula contratual.

8)
O inadimplemento integral da dívida desde a primeira parcela reforça a configuração da mora e a higidez da medida liminar concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. Alegações não apreciadas na origem não podem ser objeto de análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

2. A constituição da mora em contrato de alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente de recebimento pessoal.

3. A existência de cláusula contratual expressa sobre a mora não é condição para a validade do procedimento notificatório, bastando a demonstração do inadimplemento e do envio da notificação.

Dispositivos relevantes citados
: item 2 do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/1969; art. 46 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema Repetitivo 1.132); TJES, Agravo de Instrumento nº 5006706-12.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 29/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Suscita o Agravado, em sede de contraminuta, preliminar de não conhecimento do apelo, ao argumento de que as teses relativas à abusividade de encargos contratuais não foram objeto de apreciação pelo douto juízo
a quo
, configurando inovação recursal.

Com efeito, razão assiste ao Agravado.

O ordenamento jurídico pátrio, ao consagrar o princípio do duplo grau de jurisdição, veda a instância
ad quem
da análise de matéria não submetida ao crivo do juízo de primeira instância, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

A devolutividade do agravo de instrumento, pela natureza, restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, nos exatos limites em que a controvérsia fora posta e solucionada na origem.

No caso, limitou-se a r. decisão agravada a exercer juízo de delibação sobre os pressupostos autorizadores da medida liminar de busca e apreensão, quais sejam, a existência de contrato com cláusula de alienação fiduciária e a comprovação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Logo, as alegações do agravante sobre a estrutura de capitalização de juros, a violação ao dever de informação e a necessidade de desconstituição da mora por abusividade contratual representam matéria de defesa de mérito, a ser oportunamente deduzida em contestação e apreciada em cognição exauriente pelo juízo singular.

Acolher a tese recursal implicaria, à evidência, inaugurar o debate sobre o tema diretamente nesta Corte, o que é defeso.

A propósito, este Sodalício já pontuara: "
Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância.
" (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006706-12.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 29/01/2024).

Do exposto
,
acolho a preliminar
para não conhecer
do recurso no que tange às matérias relativas à cobrança abusiva, juros moratórios e capitalização diária de juros.

MÉRITO:

Não obstante, a insurgência atinente à
constituição da mora
merece ser
conhecida.

Tratando-se de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, a análise integra o núcleo da decisão agravada, sendo, portanto, passível de reexame por este Tribunal.

Dessa forma, conheço parcialmente do recurso.

Sem embargo,
n
a parte conhecida, o recurso não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia a perquirir a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante.

O recorrente sustenta a irregularidade com base na suposta ausência de cláusula contratual clara sobre o tema.

Contudo, a tese é manifestamente improcedente e contraria entendimento jurisprudencial vinculante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao dirimir a controvérsia no âmbito dos
Recursos Especiais nº 1.951.888/RS e 1.951.662/RS (Tema Repetitivo 1.132)
, fixara orientação no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, afigura-se suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal.

É de se conferir:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Trata-se de requisito de natureza formal e objetiva, cujo cumprimento se afere pela simples demonstração do ato de comunicação por parte do credor.

In casu
, a instituição financeira cuidou de instruir a petição inicial com a prova do envio da notificação ao endereço fornecido pelo recorrente quando da celebração do negócio jurídico.

Satisfeito, pois, o pressuposto legal e jurisprudencial para a constituição da mora.

Nesse contexto, a discussão proposta pelo agravante acerca da maior ou menor clareza da redação da cláusula contratual sobre a mora reponta inócua, porquanto o que a lei e a jurisprudência exigem é o ato procedimental de notificação, e não determinada fórmula sacramental no texto do contrato.

Ademais disso, a higidez da mora é reforçada pela situação fática incontroversa: o inadimplemento integral do financiamento, desde a primeira parcela.

Tal circunstância materializa de forma inequívoca o descumprimento da obrigação, conferindo robustez à medida liminar deferida na origem.

Por conseguinte, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, a ele nego provimento, para manter incólume a decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13/10/2025 a 17/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.